Tribunal: CARF
Processo: 11080.008990/2001-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Cabível a tributação do valor pago por indenização por tempo de serviço em valor superior ao limite garantido por lei.
VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE QUILÔMETROS RODADOS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
A verba recebida a título de quilômetros rodados está fora do campo de incidência do IRPF, pois se reveste de natureza indenizatória (ressarcimento de gastos), além de não incorporar à remuneração do empregado.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A falta de recolhimento do tributo autoriza o lançamento de ofício acrescido da respectiva multa nos percentuais fixados na legislação.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RE 855.091 COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a pessoa física.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, para: (i) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada; (ii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores; e (iii) cancelar o crédito atinente aos seguintes rendimentos: indenização por Km rodados, indenização por tempo de serviço até o limite legal (arts. 496 e 497 da CLT) e férias indenizadas. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora), que deram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008990/2001-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.686 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
RENATO ANTONIO SCHIRMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Cabível a tributação do valor pago por indenização por tempo de serviço em
valor superior ao limite garantido por lei.
VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE QUILÔMETROS RODADOS.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
A verba recebida a título de quilômetros rodados está fora do campo de
incidência do IRPF, pois se reveste de natureza indenizatória (ressarcimento de
gastos), além de não incorporar à remuneração do empregado.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A falta de recolhimento do tributo autoriza o lançamento de ofício acrescido da
respectiva multa nos percentuais fixados na legislação.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RE 855.091 COM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a
pessoa física.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, para: (i) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008990/2001-97
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

(ii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores; e (iii) cancelar o crédito atinente aos seguintes rendimentos:
indenização por Km rodados, indenização por tempo de serviço até o limite legal (arts. 496 e 497
da CLT) e férias indenizadas. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira (relatora), que deram-lhe provimento. Designado redator do voto
vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 7.246 da DRJ/POA (fls.
118 a 134), que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito
tributário constituído por meio do Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 56),
ano-calendário 1997, exercício 1998, no valor original de R$ 486.569,64, em decorrência da
apuração de:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, em razão de
trabalho com vínculo empregatício. A infração refere-se ao acerto no valor dos
rendimentos tributáveis recebidos de ação judicial (Processo 1763.014/81-9) –
fls. 59.
2. Dedução indevida a título de livro caixa, com a glosa do valor de R$
27.720,19, informados na declaração de ajuste anual como livro-caixa, mas
que o valor seria referente a despesas com honorários advocatícios.
3. Dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 12.261,15, informados na DAA
como IRRF, mas sem a devida comprovação.
A impugnação foi julgada parcial procedente em decisão assim ementada (fls. 118
e 119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO - RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - É de se manter a
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, de natureza tributável, auferidos
pelo contribuinte e não oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Tendo sido comprovada a retenção do
IRRF pela Pessoa Jurídica pagadora dos rendimentos referentes à Reclamatória
Trabalhista, pode o contribuinte pleiteá-lo em sua declaração de ajuste anual.
FÉRIAS INDENIZADAS
Matéria subtraída da apreciação pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento pelo
ADI-SRF n° 005/2005.
MULTA DE OFÍCIO - Estando o contribuinte sob procedimento fiscal a multa a ser
aplicada é a de ofício.
TAXA SELIC - APLICABILIDADE
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos a partir de abril de 1995, incidem
juros de mora equivalentes à taxa SELIC para títulos federais.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 04/09/2006 (fl. 137) e apresentou
recurso voluntário em 03/10/2006 (fls. 138 a 166) sustentando: a ) responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção na fonte do IR – erro na identificação do sujeito passivo; b)
inexigibilidade dos juros pela taxa SELIC; c) inexigibilidade da multa de ofício; d) ilegalidade
da tributação cumulativa dos rendimentos recebidos.
Foram juntados documentos às fls. 167 a 218.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 102-02.452 (fls. 227 a
231) foi convertido em diligência para juntada de peças processuais aos autos, anexados às fls.
235 a 354.
Por meio do Acórdão no 2402-005.723 (fls. 359 a 380), esta Turma, em outra
composição, cancelou o lançamento, por maioria de votos, nos termos da ementa abaixo:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. Nos casos
de rendimentos recebidos acumuladamente, deve o imposto de renda ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido pagos, sob
pena de violação dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, consoante
assentado pelo STF no julgamento do RE no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B
do CPC, não prosperando, assim, lançamento constituído em desacordo com tal
entendimento.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 382 a 393), admitido quanto à
matéria tributação de rendimentos recebidos acumuladamente (fl. 400). Contrarrazões do
contribuinte às fls. 407 a 414.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9202-007.348
(fls. 419 a 422), por maioria, deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos
autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Exercício: 1998
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda,
no que se refere aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante do dever
fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, conforme decidido em
sede de recurso repetitivo pelo
Supremo Tribunal Federal.
Os autos vieram a julgamento.
o relat rio

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da tributação dos rendimentos recebidos em ação trabalhista
Conforme cálculos apresentados pelo Perito Judicial em 31/03/1995, o recorrente
fez jus ao recebimento da quantia de R$ 1.886.957,58 no bojo da ação trabalhista, sendo R$
1.100.563,58 relativo às verbas do principal atualizado e o valor de R$ 786.393,99 relativos a
juros, conforme consta nas fls. 314.
As verbas recebidas a título de principal, provenientes da ação trabalhistas, são
relativas às verbas abaixo discriminadas (fl. 312):

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Após a apresentação destes cálculos no bojo da reclamatória trabalhista, o d. Juízo
homologou, por sentença os valores apresentados (fls. 317):

Veja-se que os cálculos são realizados considerando utilizando valores
aproximados e médios dos fatos que ocorreram. Observe-se, a título de exemplo, o que o perito
do juízo informou quanto ao percentual arbitrado para as vendas e comissões (fl. 315):
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Ao julgar os embargos à execução opostos pela reclamada, confira-se o que disse
o Juízo trabalhista (fls. 350):

O acordo foi homologado nesses termos (fl. 351):

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Por fim, a composição dos cálculos acordados traz a seguinte informação (fl.
354):

Pois bem.
Nos termos do art. 502 do CPC1, coisa julgada é a autoridade que impede a
modificação ou discussão de decisão de mérito judicial da qual não cabe mais recurso.

1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Ao proferir a sentença, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da atividade
jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com definitividade e
formação da coisa julgada material.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material.
E, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento
público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Ademais, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público ” 2
Este raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal3, que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Assim, a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto.
Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada
por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes”4.
(grifei)
Portanto, havendo um documento público – Sentença judicial - devidamente
fundamentado, não há como ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Os valores recebidos em ação judicial são tributados de acordo com sua natureza
legal e, conforme determinação dos arts. 39, XVII, do Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR) aprovado pelo Decreto no 3.000/995 e 6o, IV, da Lei no 7.713/886, são isentos do imposto
de renda os rendimentos recebidos em razão de indenização.

2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
3 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
5 Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso IV);
6 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Nesse mesmo sentido:
IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA OU PROVISÓRIA.
São isentas de imposto de renda as indenizações recebidas em decorrência de acidente
do trabalho. Assim, o que deve ser analisado no momento da verificação da hipótese de
incidência do imposto é a natureza da verba a ser tributada, desconsiderando para esse
fim a denominação dada a ela. No caso da estabilidade acidentária, há de se verificar a
natureza remuneratória da verba atribuída como indenizatória. Isso porque na grande
maioria das vezes a interrupção do contrato de trabalho sem causa, ou em decorrência
de acidente de trabalho, gera situação passível de ser indenizada, em decorrência da
característica de continuidade das atividades laborais. Assim, deve ser dado provimento
ao Recurso Voluntário. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2301-005.992, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Publicada em
24/05/2019)
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA.
ISENÇÃO.
Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por pessoa física é
isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos materiais em pensão
vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da verba decorrente de
indenização por acidente de trabalho. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2801-003.305, Relatora Conselheira Tânia Mara Paschoalin, Publicado em
09/12/2013)
Desse modo, não há que se falar em incidência de imposto de renda sobre os
valores recebidos na ação judicial que foram listados como parcelas indenizatórias pela sentença
trabalhista que homologou o acordo.
2. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Acaso vencida no tópico acima, passo à análise da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n°9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.

(...) IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com
repercussão geral, fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser observado o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art 62, § 1o, II, alínea ‘b’, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
(...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser provido para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o
regime de competência.
3. Responsabilidade da fonte pagadora
Quanto à alegação de que é indevida a aplicação da multa por responsabilidade do
ente público pela retenção na fonte dos valores devidos a título de IR, entendo que assiste razão à
recorrente.
Nesse sentido, como razões de decidir, adoto o voto proferido pelo Conselheiro
Gregorio Rechmann Junior, no acórdão 2402-011.193, publicado em 09/03/2023. Confira-se:
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no preenchimento do
informe de rendimentos não escusa a contribuinte de oferecer os rendimentos à
tributação.
De fato, não se escusa a contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe à contribuinte oferecer à tributação todos
os rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não
tenha recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos
ou o forneça com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão
da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação da Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que a Contribuinte foi induzida a erro pela Fonte
Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por
infração daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela Conselheira
Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda acerca
das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na Lei Estadual
n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono
variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência
tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem verter
expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela Interessada
a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder Judiciário Federal,
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 150,
II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal conferindo identidade de
tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de ofício
decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela
respectiva fonte pagadora.
Do exposto, nesse ponto, merece provimento o recurso voluntário para afastar a
multa de ofício.
4. Incidência de IR sobre os juros
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021),
não mais subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de
juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” 5 Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que seja excluído do
lançamento os valores de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Primeiramente, a despeito de não concordar com a tese de que uma decisão
proferida por um juiz do trabalho teria o condão de produzir efeitos na relação jurídico-tributária
– eis que a União não fez parte da lide, além de trata-se de matéria estranha à competência
daquela Justiça (art. 114, CF) – tenho que esta discussão jurídica não tem aplicação no caso em
julgamento, porquanto, a meu ver, o magistrado, em nenhum momento, tratou de isenção de
imposto de renda.
Deveras, no caso dos autos, houve a homologação de composição entre as partes
(e-fl. 351), conforme cálculos acordados (e-fl. 354), eventos esses ocorridos em 18/12/1997.
Frise-se que, no bojo da decisão judicial, houve manifestação apenas quanto aos cálculos
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

previdenciários (“deverá a Reclamada proceder aos recolhimentos previdenciários cabíveis”),
inexistindo referência, por parte do juiz, quanto à incidência do imposto de renda.
Os cálculos acordados pelas partes e homologados foram os seguintes:

Antes de investigarmos a incidência tributária sobre cada uma das verbas, é
importante e oportuno anotar que a menção a “parcelas indenizat rias” refere-se à natureza
jurídica das verbas ali elencadas no contexto de uma relação trabalhista, ou seja, configurando-as
como parcelas não salariais. Nesse sentido:

V. PARCELAS NÃO SALARIAIS

A onerosidade do contrato empregatício manifesta-se, objetivamente, através do
recebimento pelo empregado de um conjunto de parcelas econômicas retributivas da
prestação de serviços ou retributivas em face da simples existência da relação de
emprego. Trata-se de diversificado número de parcelas contraprestativas ventiladas pela
normalidade heterônoma ou autônoma trabalhista ou instituídas pela vontade unilateral
do empregador ou bilateral das partes.
Há. entretanto, no contexto da relação de emprego um universo talvez ainda mais
diversificado e amplo de parcelas econômicas pagas ao trabalhador sem caráter
salarial: parcelas que, embora entregues pelo empregador a seu empregado, não o são
com a qualidade e objetivo contraprestativos, sendo transferidas efetivamente com
distintas natureza e finalidade jurídicas. Trata-se. assim, de parcelas econômicas que
não se integram ao salário obreiro, não tendo o efeito expansionista circular tão próprio
aos salários; por isso, não produzem os reflexos clássicos a qualquer verba de natureza
salarial. As parcelas não salariais pagas ao empregado podem ser classificadas segundo
distintos critérios. Dois emergem com significativa consistência teórica e funcionalidade
didática: a tipologia segundo a natureza jurídica da parcela (já assente que não se trata
de natureza salarial) e a tipologia segundo a figura do devedor principal da respectiva
parcela (ou sua origem).

1. Classificação Segundo a Natureza Jurídica
A tipologia construída de acordo com a natureza jurídica do instituto classifica tais
figuras não salariais em parcelas de natureza indenizatória, parcelas de natureza
meramente instrumental, parcelas pagas a título de direito intelectual, parcela de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

participação nos lucros empresariais, parcelas previdenciárias e parcelas pagas ao
empregado por terceiros.
A) Parcela de Natureza Indenizatória – Estas parcelas são de dois tipos principais. De
um lado, há as indenizações por despesas reais, já feitas ou a se fazer, porém sempre em
função do cumprimento do contrato. São seus exemplos típicos as corretas diárias para
viagem e ajudas de custo, embora aqui também possa ser incluído o vale-transporte.
De outro lado, há as indenizações construídas a outros títulos, seja para ressarcir direito
trabalhista não fruído em sua integralidade, seja para reparar garantia jurídica
desrespeitada, seja em face de outros fundamentos normativamente tidos como
relevantes. Nesse segundo grande grupo estão a indenização de férias não gozadas, de
aviso-prévio indenizado, a indenização por tempo de serviço (antiga figura dos arts.
477, caput, e 496/498, CLT), o próprio Fundo de Garantia do Temos de Serviço (Lei no
8.036/90), a indenização especial por dispensa do mês anterior à data-base (art. 9o da
Lei no 7.238/84; Súmulas 182. 242 e 314, TST), as indenizações convencionais ou
normativas por dispensa injustificada, as indenizações por ruptura contratual
incentivada (OJ 207, SDI-I/TST), a indenização por não recebimento do seguro-
desemprego, havendo culpa do empregador (OJ 211, SDI-I/TST e Súmula 389, TST).
Neste grupo podem-se ainda agregar as indenizações por dano moral (art. 5o, V e X,
CF/88) e dano material, inclusive em razão de acidente de trabalho (art. 7o, XXVIII,
CF/88) (in DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12a edição.
São Paulo: LTR, 2013, pp 728/729)

Pois bem.
As férias indenizadas não são tributáveis, conforme restou decidido no acórdão
recorrido, assim como os juros de mora, nos termos do voto da relatora (julgado do E. Supremo
Tribunal Federal, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário 855.901).
As parcelas salariais (R$50.304,60), por seu turno, devem ser submetidas à
tributação consoante a sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente, também nos
termos do voto da relatora, deduzindo-se os honorários advocatícios pagos, de 31%, como
reconhecido na lavratura do auto de infração (e-fls. 59 e 99).
Quanto à indenização por tempo de serviço, tenho que a parcela excedente ao
limite legal deve ser tributada, nos termos constantes do voto vencido de fls. 365/374, que trago
como razões de decidir. Confira-se:

Da indenização por tempo de serviço
Questiona o recorrente a incidência do imposto sobre a parcela intitulada "indenização
por tempo de serviço".
Antes da conversão do julgamento em diligência, as pecas do processo judicial
trabalhista trazidas aos autos não permitiam concluir a natureza jurídica da parcela
contestada.
Analisando as peças da reclamatória trabalhista trazidas aos autos após a diligência,
observa-se que:
(a) na petição inicial (fls. 236/240) o reclamante argui a sua estabilidade decenal c
requer a reintegração no emprego;
(b) na sentença (fls. 245/253 ), restou reconhecida a estabilidade decenal e foi
determinada a reintegração do reclamante no emprego;
(c) no acórdão (fls. 271/279), determinou-se a conversão da reintegração no pagamento
da indenização por tempo de serviço na forma dos arts. 496 c 497 da CLT, observado o
disposto no Enunciado n" 28 do TST;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

(d) consoante laudo pericial (fls. 297/314) a indenização por tempo de serviço, foi
calculada em R$ 264.279,90, co, juros de R$ 13.214,00 (fl. 312). O laudo foi
homologado judicialmente (fl. 317).
Assim, da análise das pecas da reclamatória trabalhista, constata-se que a parcela em
questão corresponde a indenização por tempo de serviço na forma dos arts. 496 e 497 da
CLT.
No curso da execução, os litigantes chegaram à composição da lide, conforme acordo
(fls. 352/353) homologado judicialmente (fl. 351). Pela composição dos cálculos
acordados (fl 354), a indenização por tempo de serviço foi de R$ 576.992,27.
No tocante à isenção do imposto de renda, assim reza o art. 6o da Lei n° 7.713/1988:

An. 6" Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (grifou-se)
De acordo com o dispositivo transcrito, é isenta a indenização por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, somente até o limite garantido por lei. Logo, o que ultrapassar
ao limite garantido por lei, submete-se à tributação do imposto de renda.
No caso, a indenização garantida pelos arts. 496 e 497 da CLT totalizou R$
264.279,90, conforme apurado pelo perito técnico judicial. O que excede a este
valor, foi pago por liberalidade do empregador e não é alcançado pela regra de
isenção, devendo ser tributado pelo imposto de renda.
Assim, assiste razão em parte ao recorrente na matéria, devendo ser tributado, em
relação à indenização por tempo de serviço, somente a diferença no valor de RS
312.712,37 (R$ 576.992,27 - R$ 264.279,90). (g.n.)

Desse valor tributável, de R$312.712,37, deve ser abatido o valor dos honorários
advocatícios, de 31%, consoante reconhecido na lavratura do auto de infração (e-fls. 59 e 99).
No que tange à verba “quilômetro rodado”, tenho que não deve ser tributada, à
luz dos argumentos aduzidos no supracitado voto vencido de fls. 365/374, que trago como razões
de decidir, verbis:
Da verba "quilômetro rodado"
O recorrente argumenta que é indenizatória a parcela paga a título de quilômetro
rodado, que corresponde a reembolso e não renda.
Na sentença trabalhista (f. 248), restou consignado que o Autuado laborava com veículo
próprio, fato este não contestado pelo reclamado. Além disso, constatou a previsão
normativa de pagamento da remuneração por quilômetro rodado.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade de renda, sendo
pressuposto para a incidência desse tributo, que a renda ou provento de qualquer
natureza auferido pelo contribuinte constitua um acréscimo patrimonial. Um plus,
portanto. Inexistindo acréscimo patrimonial, não se pode cogitar da incidência do
imposto sobre a renda. Entendimento diverso afrontaria princípios basilares do direito
tributário, dentre eles a capacidade contributiva e a proibição do confisco.
Na espécie, a verba paga a título de quilômetro rodado tem o objetivo de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

instrumentalizar o cumprimento do contrato de trabalho, reembolsando as despesas com
combustíveis e gasto com a manutenção pelo uso de veículo próprio para o desempenho
de funções de vendedor ou representante comercial. Assim, não configura um acréscimo
patrimonial do trabalhador, mas uma indenização pelo uso do veículo próprio, pelo que
não se submete à incidência do imposto de renda.
Nesse sentido, entendo que a verba não constitui aquisição de renda ou proventos, mas a
reposição do patrimônio gasto pelo empregado no cumprimento do seu mister. Logo, a
verba não poderia ser incluída na base de cálculo do IR.
Recurso provido na matéria, para excluir da base de cálculo a verba quilômetro rodado.

No que tange à multa de ofício, entendo, data vênia, não estarem presentes as
hipóteses citadas no voto transcrito pela Relatora, porquanto inexistiu informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora, induzindo o contribuinte a uma conduta equivocada.
Com efeito, o que houve, no caso vertente, foi a adoção, pelo contribuinte, com os
riscos inerentes à escolha, de considerar como rendimento tributável apenas a “parcela salarial”
constante dos cálculos homologados, de R$50.304,80 (inclusive informando um inexistente IRF,
de R$12.261,157), e considerando os demais rendimentos como isentos, como se infere da
DIRPF à fl. 47.
Não houve, portanto, qualquer ação por parte da fonte pagadora que levasse o
contribuinte a erro. Pelo contrário, ante a ausência de informe de rendimentos, infere-se que o
contribuinte analisou os cálculos homologados e ofereceu à tributação do IRPF os valores que
entendeu pertinentes, de forma bastante ousada, aliás, haja vista que considerou isentas verbas
que, àquela época, eram tidas como tributáveis, a exemplo dos juros.
Incabível, portanto, o afastamento da multa de ofício.
Em conclusão, após este julgamento, remanescem apenas os seguintes valores que
compuseram o lançamento em litígio:

Natureza da
verba
Valor
Honorários
Valor
tributável
Observação
Multa
Parcela salarial
50.304,60
15.594,43

34.710,17

Rendimentos
tributáveis
sob a
sistemática
do RRA –
período de
24 meses8
75%
Indenização
por tempo de
serviço
312.712,37
96.940,83
215.771,50
Evento único
– não se
sujeita ao
RRA
75%

7 Consoante auto de infração – fl. 59
8 Conforme decisão judicial – e-fl 248, item “Da Prescrição Parcial”, não reformado em decisões posteriores.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008990/2001-97

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 456
DF CARF MF
Original